Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704274-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/1980. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que tenha havido a suspensão e o arquivamento da execução fiscal não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980. II. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, argumentando que o Distrito Federal não comprovou, nos autos, que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, tampouco cuidou de encartar à execução qualquer documento que fizesse prova de suas alegações; c) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei 6.830/80, 924, inciso V, do CPC, e 37 da Constituição Federal, asseverando que o seu comparecimento espontâneo nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional. Dessa forma, afirma que o recorrido não demonstrou o alegado parcelamento das dívidas como causa interruptiva da prescrição e suspensão da exigibilidade do crédito. Acrescenta que o feito ficou paralisado por mais de 7 (sete) anos sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente dos débitos tributários em discussão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 174 do CTN, 40 da Lei 6.830/80, 924, inciso V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não preenchimento dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025